Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOROSIDADE DO APARELHO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização, mormente quando se trata de condenados por crimes hediondos, entretanto, revela-se desproporcional que o apenado aguarde por tempo indeterminado a implementação de todas as sugestões do laudo de exame criminológico, sob pena de perpetuar situação carcerária mais gravosa em decorrência da inércia estatal.
2. É necessário que o Estado seja diligente para proporcionar meios ao interno para cumprir as medidas por ele sugeridas em exame criminológico, pois o apenado não pode ser mantido indefinidamente recluso devido à ineficiência da atuação estatal.
3. Recurso conhecido e provido